Tribunal: TJDFT
Processo: 0737755-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737755-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA RAMOS, SIMONE DE LUCENA LIRA, JAIR TEIXEIRA DOS REIS, ALESSANDRA BUARQUE DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIMONE DE LUCENA LIRA e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 8a Vara Cível de Brasília, Dr. Leandro Borges de Figueiredo, que, nos autos de ação declaratória de invalidade do processo eleitoral para preenchimento dos cargos de conselheiros titulares e suplentes do CONAD e CONFINS, deferiu apenas o pedido de produção de provas formulado pela requerida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, concernente ao depósito de mídia com os vídeos realizados durante o processo eleitoral. Em suas razões recursais (ID 63817189), os autores alegam que, a despeito de terem propugnado a produção de provas no prazo ofertado pelo magistrado de origem, não houve sequer análise dos pedidos tecidos naquela sede, com análise exclusiva do pleito da parte adversa. Informam que, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, o magistrado "a quo” deixou de proceder a devida análise sobre tal petitório, ocasionando cerceamento de defesa e contrariedade aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Afirmando a presença dos requisitos legais, buscam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que o magistrado de origem seja compelido a se manifestar acerca do “deferimento ou indeferimento das provas requeridas nos autos” (p. 5). Preparo regular (ID 63872910). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, avisto presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido liminar, senão vejamos. De fato, da análise dos autos de origem, é possível depreender que a decisão agravada não analisou o pedido de produção de provas formulado pela parte autora agravante. É dizer, não teceu quaisquer fundamentos sobre o pleito dos autores agravantes, ignorando-o por completo. Veja: “Defiro o pedido de ID 206318558 para depósito em Cartório de mídia com os vídeos realizados durante o processo eleitoral. Após, vista à parte autora do conteúdo das mídias.” (ID 207066872 – autos de origem) Não se trata, por conseguinte, de agravos de instrumento elevados a esta Corte de Justiça impugnando decisões versando sobre o indeferimento de provas, mas, sim, de insurgência contra decisão por absoluta falta de fundamentação, seja pelo deferimento ou indeferimento do pedido formulado. Conquanto a análise superficial leve ao enquadramento do caso aos lindes do art. 1.015 do Código de Processo Civil, registro que, por imposição constitucional e infraconstitucional, quaisquer decisões proferidas pelo Poder Judiciário devem agregar as razões de decidir. A ampla defesa e o contraditório não se reservam à mera concessão do prazo processual, mas sobre a possibilidade de a parte influir nos cursos processuais, o que, por evidência, somente acontece com a efetiva análise de suas petições. Pela pertinência, confira lição de Daniel Amorim Assumpção Neves sobre o tema: “(...) No inciso III do § 1o do art. 489 do CPC, há vedação à simples invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que busca evitar a utilização de fundamentação-padrão, que pode ser utilizada nas mais variadas situações. São pronunciamentos que na verdade mais parecem um trabalho acadêmico do que propriamente uma decisão judicial. As mais caprichadas chegam a ter várias laudas, com citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas na realidade não passam de uma chapa pela qual qualquer pedido da natureza do elaborado pode ser decidido. Essa forma de decidir não permite sequer que as partes tenham a segurança de que o juiz leu o pedido, porque ela simplesmente não responde a seus argumentos. Claro que não se está afirmando que em tal espécie de decisão o juiz não lê o pedido, mas mesmo que haja uma apreciação a decisão chapa impede a parte de saber as verdadeiras razões de decidir. Ainda piores, se isso é possível, são as decisões padrões que se limitam a acolher ou rejeitar o pedido com base no preenchimento ou não dos requisitos legais para a sua concessão. Não pode o juiz, por exemplo, fazer uma decisão-padrão para indeferir a tutela de urgência com base no não preenchimento dos requisitos legais sem a demonstração de como isso se deu no caso concreto.” (in Manual de direito processual civil – volume único, 11. Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 198) (g.n.) (g.n.) Assim, ante a ausência de fundamentação, verifico que a r. decisão agravada violou o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c artigo 498, § 1o, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil (CPC), fazendo emergir, portanto, a probabilidade do direito invocado. Cito precedentes dessa egrégia Corte de Justiça para amparar a tese exposta, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. A decisão recorrida não esclarece os motivos do indeferimento dos pedidos de prova, nem analisa a impugnação apresentada ao último laudo psicossocial elaborado. 2. A motivação lançada não atende ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco ao disposto no artigo 498, § 1o, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil, pois o julgador se limitou a indeferir o pedido de provas, sem indicar qual raciocínio adotou para o indeferimento. 2.1. Ressalte-se: a decisão atacada não permite conhecer qual o motivo do indeferimento do pedido, não se admitindo que a decisão faça referência a indeferimento anterior, remetendo como razão de decidir os motivos já lançados anteriormente. 3. O magistrado é o presidente do processo e a ele compete a análise sobre a pertinência das provas requeridas e o destaque sobre as informações do estudo psicossocial em relação ao possível sofrimento da criança em razão das tantas entrevistas que tem passado. Portanto, é imprescindível que o magistrado se manifeste sobre a impugnação e todos os pedidos a fim de se evitar qualquer alegação de cerceamento e nulidade processual em um processo tão delicado. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.”(Acórdão 1641906, 07237366820228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUMENTO NÃO APRECIADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública que pode, inclusive, SER RECONHECIDO DE OFÍCIO, ante o julgamento citra petita. 2. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar suscitada de ofício acolhida. Unânime.” (Acórdão 1419991, 07326020220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITOS DA EXEQUENTE NÃO APRECIADOS. DECISÃO CITRA PETITA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO. ART. 489 §1o IV, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA REVISORA DE TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. ART. 93, IX, DA CF/88 E ART. 11, DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. 1. É nula, por faltar-lhe fundamentação adequada, correlação lógica com o pedido, consoante exigência dos art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC, a decisão judicial, em sede de cumprimento de sentença, que não enfrenta todos os pedidos formulados, não aprecia as medidas pleiteadas pelo credor para alcançar a satisfação do crédito perseguido, limitando-se ao exame de apenas um deles. 2. A ausência de apreciação e fundamentação, após provocado o juízo com pedidos de renovação de pesquisas nos sistemas BacenJud, InfoJud e RenaJud, após 5 (cinco) anos da última pesquisa, entre outros pleitos, enseja a nulidade da decisão em atenção ao art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC, por ofensa ao devido processo legal e efetiva prestação jurisdicional. Decisão citra petita. Nulidade Absoluta. Anulação de ofício. Questão de ordem pública. 3. A nulidade da decisão citra petita por falta de fundamentação da análise e rejeição de pedidos, porquanto questão de ordem pública, admite sua cassação até mesmo de ofício em sede recursal. 4. Agravo de instrumento conhecido. Decisão cassada de ofício.” (Acórdão 1405969, 07400523020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO. 1. É nula a decisão interlocutória citra petita, que deixa de analisar a totalidade dos pedidos da parte. Reconhecida a nulidade da decisão agravada, necessário se faz a remessa da questão de volta ao Juízo de origem para que se manifeste quanto à integralidade dos pedidos da parte. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1375337, 07243241220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CRFB E 489, § 1o, I, III E V, DO CPC. DECISÃO CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA AFASTADA. 1. É cediço que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (CRFB, art. 93, IX). 1.1. A LEI PROCESSUAL CIVIL NÃO CONSIDERA FUNDAMENTADA QUALQUER DECISÃO JUDICIAL, SEJA ELA INTERLOCUTÓRIA, SENTENÇA OU ACÓRDÃO, QUE NÃO EXPONHA O RACIOCÍNIO ADOTADO E EM QUAIS PROVAS O MAGISTRADO SE LASTREOU PARA DECIDIR (CPC, ART. 489, § 1o). 2. In casu, insurge-se o agravado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução. 2.1. Considerando que a decisão atacada não permite conhecer qual o requisito da fraude à execução o magistrado entendeu que não foi demonstrado, conclui-se que as normas do art. 93, inciso IX, da CRFB e do art. 489, § 1o, I, III e V, do CPC foram vulneradas, e, por conseguinte, a nulidade da decisão deve ser reconhecida de ofício, com espeque no art. 278, parágrafo único, do CPC. 2.2. O mesmo se diga em relação ao segundo argumento lançado, uma vez que o Juízo a quo não fundamenta suficientemente a sua conclusão de que a fraude à execução depende de ação própria (ação pauliana), pois, quanto ao ponto, limita-se a citar trecho de ementa de julgado desta Casa de Justiça que versa sobre fraude contra credores, instituto jurídico diverso (Acórdão 197949). 3. Não há falar em aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o, IV), sobretudo porque o terceiro adquirente não foi previamente intimado para, se quiser, opor embargos de terceiro, conforme previsto no § 4o do art. 792 do CPC. 4. Preliminar de ausência de fundamentação, suscitada de ofício, acolhida. DECISÃO CASSADA. Prejudicadas as demais questões debatidas.” (Acórdão 1403378, 07369194320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) De igual forma, ressai da espécie risco de dano irreparável ou de difícil reparação, face a continuidade do curso processual fincado em decisão porventura nula, com possível prolação de sentença. Nada obstante, a despeito de o pedido antecipatório versar sobre a imediata declaração de nulidade da decisão impugnada, a fim de que o d. Juízo de origem elabore novo decisório, entendo que referida medida ofende o direito ao contraditório e exaure a pretensão fincada nas razões do agravo. Posta a questão nestes termos, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso visando tão somente a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até ulterior determinação por essa Corte de Justiça. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator